Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-51.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002874-51.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 000.917.011-12 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE REVENDA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADAS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito. A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais;

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002874-51.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Andreia Fernandes de Souza

Recorrido(s):

Avon Cosmeticos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 à 15 de junho de 2023 (Plenário Virtual)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE REVENDA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADAS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito. A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, e, por tudo mais que dos autos consta, opino por
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial, o que assim o faço com fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito.
CONDENAR
a parte autora em litigância de má-fé, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do cpc, bem como, ao pagamento das custas processuais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

No presente caso, a sentença recorrida julgou improcedente os pedidos constantes na exordial, consubstanciado tão somente na apresentação de telas sistêmicas pela empresa ora recorrida.

Nesse sentido, verifica-se que as telas e relatórios apresentados pela empresa requerida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas a corroborar a relação jurídica em voga.

Em que pese a empresa recorrida ter carreado aos autos nota fiscal em nome da ora recorrente, esta não está devidamente assinada, ou seja, não há comprovação efetiva do recebimento dos produtos, e não tendo juntado nenhum outro documento, não é possível concluir pela existência da relação jurídica em epigrafe.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

Nesse diapasão, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022), salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

No que toca a este ponto, se depreende nos autos que existem anotações posteriores em nome da consumidora em questão, fato este que enseja o deferimento do dano moral, porém o
quantum
indenizatório deve ser fixado dentro do patamar da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que a litigância de ma fé deve ser afastada, uma vez que não restaram evidentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Ante ao exposto, conheço do recurso, dou lhe parcial provimento, declarando a inexistência do debito discutido na lide, no valor R$
339,23 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Três centavos),

com data de inclusão indevida em 23/11/2019
; Condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso; Bem como afasto a condenação por litigância de ma fé e conseqüentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023